Tribunal: TJDFT
Processo: 0767357-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL OU ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI DISTRITAL N. 7.431/1985. CONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A instituição do IPVA, cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor, pertence aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do artigo 155, inciso III da Constituição Federal. Considerando que não existe regulamentação geral através de Lei Complementar Federal, o Distrito Federal possui competência legislativa plena, o que revela a constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.431/1985 que institui o IPVA no âmbito do Distrito Federal. Inconstitucionalidade, como "preliminar", rejeitada.
II. Afastada a prescrição no processo de execução fiscal por decisão transitada em julgado, é inviável a rediscussão em embargos à execução, ainda que se trate de questão de ordem pública, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada (Código de Processo Civil, art. 505 e 507). Prejudicial não acolhida.
III. A incorporação é a absorção de uma ou várias sociedades (incorporadas) por outra (incorporadora), que lhes sucede em todos os direitos e obrigações (Lei n. 6.404/1976, art. 227 e Código Civil, art. 1.116). Consequentemente, a incorporação transfere automaticamente para a sociedade incorporadora todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada, inclusive a responsabilidade pelos débitos tributários da sucedida.
IV. Os débitos inscritos em dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que somente poderá ser afastada por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (Código Tributário, art. 204).
V. No mais, é insuficiente a isolada alegação de desrespeito ao devido processo legal (administrativo), sem a produção de provas nesse sentido (Código de Processo Civil, art. 373, inc. II).
VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Prejudicial não acolhida. No mérito, desprovido.